Tribunal: TJMT
Processo: 1015029-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015029-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.197.869/0001-00 (AGRAVANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ELIVANIR LUIZ BASSETTI - CPF: 414.088.379-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BIANCHINI BASSETTI - CPF: 617.523.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR. DATA DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração Cível opostos por Moreschi & Turbino Sociedade de Advogados contra acórdão proferido nos autos do cumprimento de sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

2.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito extraconcursal e, portanto, não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial da parte agravada, nos termos do entendimento consolidado no EAREsp 1.255.986/PR.

3.

A decisão embargada, contudo, baseou-se no fato gerador do crédito, adotando a tese de que a sujeição ao plano de recuperação deve ser verificada conforme a data do evento que originou a obrigação, conforme entendimento fixado no REsp 1.840.531/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial da parte devedora configuram crédito extraconcursal e, consequentemente, se devem ser excluídos dos efeitos do plano de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

6.

O crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais nasce com a sentença que os fixa, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 1.255.986/PR.

7.

Nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, somente os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de soerguimento, excluindo-se aqueles constituídos posteriormente.

8.

A jurisprudência do STJ consolidou que, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano recuperacional (REsp 1.841.960/SP e AgInt no AREsp 1.994.838/SP).

9.

Demonstrada contradição no acórdão embargado ao não reconhecer a natureza extraconcursal do crédito em questão, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais nasce com a sentença que os fixa, sendo esse o marco para definição de sua natureza concursal ou extraconcursal.

2.

Se a sentença que fixa os honorários advocatícios for proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito é extraconcursal e não se submete aos efeitos do plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por Moreschi & Turbino Sociedade de Advogados, no âmbito opostos contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0009590-41.2013.8.11.0041, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que os honorários advocatícios sucumbenciais não se submetem ao plano de recuperação judicial da parte agravada, pois possuem natureza extraconcursal, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 1.255.986/PR.

A embargante argumenta que os honorários advocatícios foram fixados por sentença proferida em 09/09/2019, data posterior ao pedido de recuperação judicial da embargada (23/02/2017). Assim, sustenta que tais honorários possuem natureza extraconcursal, conforme dispõe o art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para afastar a sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos, sustentando a ausência de obscuridade ou omissão no acórdão embargado, bem como a correta aplicação da jurisprudência consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

No caso em apreço, aduz o Embargante que como os honorários advocatícios foram fixados em sentença proferida em 09/09/2019, data posterior ao pedido de recuperação judicial da Embargada, distribuído em 23/02/2017, o que caracterizaria os honorários como crédito extraconcursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

Assiste razão à embargante. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos.

O STJ, no EAREsp 1.255.986/PR, definiu que o fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorre com a sentença que os fixa, sendo esse o marco para a determinação de sua natureza concursal ou extraconcursal.

Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu
posteriormente
ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores,
como no caso em apreço.

O STJ fixou como marco do "fato gerador" a data da sentença que fixou os honorários de advogado, consonante conforme se observa dos seguintes precedentes:

PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ.6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.(AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3.
Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido.(REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020 - sem destaque no original)

Portanto, constatada que o fato gerador do crédito de honorários de advogado nasceu como decorrência do reconhecimento da sucumbência aferido quando do proferimento da respectiva sentença, o que se deu após o pedido de recuperação judicial, revela-se crédito extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, de modo que não se sujeita ao plano de recuperação judicial.

Assim, demonstrado que a decisão proferida no acórdão embargado deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração, em razão de contradição entre a decisão proferida e os elementos probatórios carreados aos autos.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais, os quais não se submetem ao plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025